Tribunal: TJDFT
Processo: 0746353-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746353-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILDA FERREIRA COSTA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 77702827. A Agravante aduz que houve falha no sistema PJe, que teria impossibilitado a correta juntada da peça, e requer o acolhimento das razões de ID 77702834. Todavia, a parte recorrente não demonstrou a suposta falha do sistema eletrônico, tendo-se limitado a proferir alegações genéricas, sem qualquer indício probatório concreto. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão de ID 77640270. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator